Tribunal: TJMT
Processo: 1001535-61.2019.8.11.0013
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001535-61.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEANDRO ROGERIO DE PAULA BORGES - CPF: 811.612.981-34 (RECORRENTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), FRANCIELLY QUEIROZ CARVALHO - CPF: 942.150.141-15 (RECORRIDO), REGINA PIRES DA COSTA - CPF: 031.347.851-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1001535-61.2019.8.11.0013

EMBARGANTE: FRANCIELLY QUEIROZ CARVALHO

EMBARGADO:
LEANDRO ROGÉRIO DE PAULA BORGES,

RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA JULGAMENTO: 05/10/2020

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS – EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES – CONTRADIÇÃO EXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – CUSTAS E HONORÁRIOS DEVIDOS – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Havendo interposição de recurso inominado e o Recorrente vencido não sendo beneficiário da gratuidade de justiça, é devida a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, devendo ser excluída a suspensão do artigo 98, §§2o e 3o, do NCPC.

Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
FRANCIELLY QUEIROZ CARVALHO,
contra acórdão que por unanimidade conheceu do recurso e
negou provimento ao recurso
interposto pelo recorrente
LEANDRO ROGERIO DE PAULA BORGES
,
fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, porém, com a suspensão da executividade diante da gratuidade de justiça.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei no 9.099/95.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois,
de recurso de fundamentação vinculada
, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão,
sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo
.

(...)

3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011)

No caso em tela,

não houve concessão de gratuidade de justiça ao Réu/Recorrente, para tanto, o mesmo recolheu as custas recursais, conforme guia de arrecadação n° 93081.223.02.2020-0,
que
passou despercebido por este relator no momento de finalizar o voto, razão pela qual deve ser excluída apenas a suspensão da exigibilidade dos valores das custas e honorários destacados.

Registro ainda que, não se trata de embargos com efeitos infringentes, sendo mera correção de erro material, não alterando o resultado do julgamento, apenas excluindo do voto a suspensão ali determinada, no que se refere a honorários e verbas sucumbenciais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os
ACOLHO
para excluir a suspensão dos honorários e custas processuais contra
LEANDRO ROGÉRIO DE PAULA BORGES
, do acórdão objurgado pelo fato do mesmo não ser beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020